Tribunal: TJMT
Processo: 0014468-77.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014468-77.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), POWER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.069.828/0001-45 (APELADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), GUSTAVO ANDERE CRUZ - CPF: 956.278.986-15 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ADOLECINO GOMES - CPF: 110.651.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0014468-77.2011.8.11.0041
–
Cuiabá.

Apelante:
Verde Transportes
Ltda.

Apelada:
Power Locadora de Veículos Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL POR ACIDENTE DE VEÍCULO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL AFASTADO -
PRODUÇÃO INVIABILIZADA PELO DECURSO DO
TEMPO -
CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTABILIDADE COMO PROVA - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

A despeito das insurgências referentes à prova pericial produzida nos autos, a realização de uma nova se revela inviável pelo decurso de tempo, não configurando cerceamento de defesa.

A produção de prova unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, por si só, não é suficiente para agasalhar o pedido formulado.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0014468-77.2011.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Verde Transportes
Ltda.

Apelada:
Power Locadora de Veículos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Verde Transportes
Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de ressarcimento de dano material por acidente de veículo que move contra
Power Locadora de Veículos Ltda., julgou improcedente a pretensão principal, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa. Ainda, julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o
valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

Inconformada,
a apelante suscita preliminarmente a nulidade da prova pericial produzida, sustentando a
falta de conhecimento técnico do perito nomeado, mencionando que após a sua oitiva em audiência restou evidenciado que indevida a conclusão que obteve sobre o acidente. No mérito defende que demonstrou os fatos constitutivos de direito, pois restou evidenciada a culpa do condutor do veículo da apelada ao não observar as normas de trânsito.

Menciona que com relação ao laudo pericial que produziu, a apelada teve a oportunidade de impugna-lo, sendo indevida a conclusão judicial no sentido de que a prova não passou pelo crivo do contraditório, podendo ser utilizada como prova. Afirma que a despeito do referido parecer ser contrário ao boletim de ocorrência, não o invalida, pois existem fortes evidências de que há vícios no croqui elaborado pela autoridade policial.

Discorre que o parecer técnico que apresentou, consta avaliação técnica das fotografias e do boletim de ocorrência e, ao elaborar o parecer foi até o local dos fatos e realizou uma necessária e criteriosa inspeção do local apenas 07 (sete) dias depois dos fatos, concluindo pela culpa do condutor do veículo da empresa apelada, formulando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 116403584).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0014468-77.2011.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Verde Transportes
Ltda.

Apelada:
Power Locadora de Veículos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Verde Transportes
Ltda. ajuizou ação de ressarcimento por dano material por acidente de veículo em desfavor de
Power Locadora de Veículos Ltda., aduzindo que no dia 01.12.10, o veículo que arrendou conduzido pelo seu preposto,
pela Rodovia MT 170, km 394, seguia o fluxo normal no sentido a Juína-MT, foi atingido frontalmente pelo caminhão, de propriedade da ré e conduzido por Divino Roberto Faria, que, inesperadamente, invadiu a contramão da pista.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente a pretensão principal, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa. Ainda, julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o
valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da prova pericial produzida, sustentando a
falta de conhecimento técnico do perito nomeado, mencionando que após a sua oitiva em audiência restou evidenciado que indevida a conclusão que obteve sobre o acidente. No mérito defende que demonstrou os fatos constitutivos de direito, pois restou evidenciada a culpa do condutor do veículo da apelada ao não observar as normas de trânsito.

Menciona que com relação ao laudo pericial que produziu, a apelada teve a oportunidade de impugna-lo, sendo indevida a conclusão judicial no sentido de que a prova não passou pelo crivo do contraditório, podendo ser utilizada como prova. Afirma que a despeito do referido parecer ser contrário ao boletim de ocorrência, não o invalida, pois existem fortes evidências de que há vícios no croqui elaborado pela autoridade policial.

Discorre que o parecer técnico que apresentou, consta avaliação técnica das fotografias e do boletim de ocorrência e, ao elaborar o parecer foi até o local dos fatos e realizou uma necessária e criteriosa inspeção do local apenas 07 (sete) dias depois dos fatos, concluindo pela culpa do condutor do veículo da empresa apelada, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Por proêmio, defende a apelante a nulidade da prova pericial produzida, ao argumento que além de capacidade técnica do perito, restou inconclusivo o laudo que produziu.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial foi produzido em 01.04.2016 (
fl. 407, id. 116404491), ou seja, quase seis anos depois da ocorrência do acidente envolvendo os veículos e prepostos das partes.

Com efeito, ao tempo do pedido da perícia e realização, é inegável que a sua efetivação já se encontrava manifestamente prejudicada. Tenho que nada adiantaria declarar nulo o ato pericial neste momento, ao passo que, considerando a presente data, já se passaram 14 (quatorze) anos dos fatos, impossibilitando a realização de novo ato.

Assim, não há como reconhecer a nulidade do ato pericial realizado, clamando a análise dos demais elementos produzidos nos autos,
merecendo rejeição a preliminar
.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, pois o autor atribui à apelada, a culpa pelo acidente que culminou na colisão entre os veículos, sobrevindo assim danos materiais, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante ao fato de que
o conjunto fático probatório trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída à ré/apelada, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pela apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
De fato, toda a prova documental acerca do acidente narrado na petição inicial e confirmado na peça de contestação se restringe ao BO, que, normalmente, conforme sói acontecer em eventos dessa natureza, traz reproduzidas as versões dadas aos policiais pelos próprios envolvidos no sinistro.

Contudo, chama a atenção no caso dos autos que no documento de registro policial nada há acerca das circunstâncias do acidente que aponte para indícios de culpabilidade, pois tudo o que ali consta se refere às condições em que foram encontradas as vítimas e ao atendimento de primeiros socorros que foram a elas prestados, o que revela, por si só, a extrema gravidade e as consequências do fato ocorrido, tanto que resultou no óbito do motorista do veículo da parte ré.

Com o BO foram juntadas fotografias nas quais é possível visualizar os veículos na posição de parada depois do impacto e depois de removidos do local, o que permitiu, no primeiro caso, a ilustração em desenho da pista e dos veículos no exato ponto de abalroamento, tendo sido estes os documentos que serviram para a apresentação da prova pericial unilateral por parte da autora, que, obviamente, exatamente por isso, ou seja, por não ter passado pelo crivo do contraditório, não pode ser considerada para demonstrar a alegada culpa exclusiva da ré pelo episódio
”. (id. 116403570).

É de se ressaltar que o laudo pericial produzido pelo apelante,
por si só, não se presta ao fim colimado.

Isso porque, tal laudo foi elaborado de forma unilateral e em detrimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a parte ré não pôde acompanhar sua elaboração, sequer indicar assistente técnico competente para fazê-lo. Pontuo que para esse fim, dada a carência de informações no boletim de ocorrência, poderia a apelante, à época dos fatos propor produção antecipada de provas, ao que cumpriria a ampla defesa e contraditório.

Assim, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, em que pesem as ilações da apelante, faz-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a culpada pelo evento fatídico foi a ré, ora apelada.

Ademais, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, senão vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz
.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra a apelada tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Vale repisar, assim, que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos, a responsabilidade civil da apelada pelo evento fatídico.

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor, ora apelante, demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da parte apelada por dano moral e material.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0000874-45.2018.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 25.01.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Desta feita, deve-se mencionar que foi deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, constata-se que não houve nenhum lastro probatório que evidenciasse, de forma suficiente, a conduta determinante à apelada à ensejar a sua condenação.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada à dinâmica do acidente pela recorrente, porém, não obstante, a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído à parte autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente à apelada.

Nesse diapasão, não tendo o apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva da apelada pelo acidente ocorrido e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024